Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Por força da Teoria da Asserção, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a consequente competência da Justiça Estadual para julgar causa em que se discute responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora. Precedentes.
2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
4. Não há que se falar em saque indevido na conta individual do servidor, se o débito, sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", consiste, em verdade, em mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do servidor, tratando-se de um crédito em seu benefício, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.